Tribunal: STF
Processo: RE 92537
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-09-04
Data de publicação: 1980-09-04

Ementa:
- TRABALHISTA. SERVIDORES TEMPORARIOS. EM SE TRATANDO DE SERVIDOR
ADMITIDO POR ESTADO-MEMBRO, EM SERVIÇOS DE CARÁTER TEMPORARIO, OU
POR ELE CONTRATADO PARA FUNÇÕES DE NATUREZA TECNICA ESPECIALIZADA,
A LEI ESPECIAL QUE ESTABELECE SEU REGIME JURÍDICO (ART. 106 DA
CONSTITUIÇÃO) E A ESTADUAL, QUE, UMA VEZ EDITADA, APANHA OS
SERVIDORES PREEXISTENTES, FAZENDO CESSAR SUA REGENCIA PELO REGIME
TRABALHISTA, RESSALVADAS AS PRESTAÇÕES ANTERIORES A CESSAÇÃO DESTE.
ORIENTAÇÃO DO PLENO, FIRMADA NO RE-90.391, DE SÃO PAULO, SESSAO DE
22.8.79.